Tribunal: STF
Processo: ARE 1543233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPÍO DE CARAGUATATUBA - DECRETO DE CADUCIDADE Nº 1.536/2021 SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL - PUBLICAÇÃO DE NOVO DECRETO DE CADUCIDADE Nº 1.572/2021, QUE TAMBÉM FOI SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL - APRESENTAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 3071 PERANTE O STJ, QUE, EM SEGUIDA, DEU PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO - QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUBMETIDA AO COLENDO STJ - Pretensão mandamental da empresa de, em verdade, suspender a decisão do Colendo STJ que permitiu o encerramento das suas atividades até maio.2022, em razão da inaptidão da empresa para a prestação do serviço de transporte, tal qual pleiteado pelo Município - inadmissibilidade - ausência de abusividade e/ou teratologia - hipótese de recorribilidade imediata (art. 1.015, do CPC/2015 e REsp nº 1.696.396/MT, Corte Especial do STJ, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, j. 05.12.2018) ou mesmo diferida, nos termos do art. 1.009, § 1º do CPC/2015 - inteligência do Enunciado nº 267, da Súmula do E. STF - mandado de segurança que não é sucedâneo de recurso - carência do interesse de agir, em seu aspecto adequação - sentença mantida. Recurso da postulante desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIV; 6º; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Colhe-se que a empresa PRAIAMAR é concessionária do serviço público de transporte coletivo de passageiros no Município de Caraguatatuba/SP, contratada pelo Contrato de Concessão nº 073/2007, ajuste esse regularmente precedido de licitação, que foi a Concorrência Pública nº 13/06.



    Verifica-se que a concessionária sofreu intervenção municipal em 08.04.2021, em razão do Decreto Municipal nº 1.442/2021, pois, de acordo com o que consta no decreto, a PRAIAMAR teria falhado em cumprir com as normas referentes à prevenção e contenção do novo coronavírus, suspostamente deixando de operar com a frota necessária e deixando de higienizar os veículos e de cumprir liminar judicial de retorno aos quadros de horários de antes da pandemia.



    Porém, afirma a empresa que o Município, mesmo sem cumprir com aquilo que disse que seria a causa para a intervenção, publicou o Decreto nº 1.532/2021 (em 04 de outubro), prorrogando o prazo da intervenção municipal por mais 60 dias.



    Segundo afirma a concessionária, o referido decreto foi suspenso por decisão liminar da 2ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP, nos autos do “mandado de Segurança nº 1005828-38.2021.8.26.0126” (impugnou o Decreto nº 1.532/2021 que prorrogou o prazo da intervenção municipal por mais 60 dias), de modo que às 19h30 do dia 09.10.2021, a PRAIAMAR retomou a sua própria administração e a prestação do serviço público para o qual foi contratada.



    Ato seguinte, “em represália política” (palavras da concessionária), no dia seguinte (domingo - 10.10.2021), o sr. Prefeito fez publicar o Decreto Municipal nº 1.536/2021 (“Decreto da Caducidade”), no qual decretou a caducidade dos serviços concedidos de Transporte Coletivo Urbano prestado pela Empresa PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA, em decorrência do contrato de concessão nº 073/2007, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95.



    Ora, logo após à publicação do decreto de caducidade, houve a contratação emergencial de uma empresa (EXPRESSO FÊNIX) para prestar o serviço de transporte público na cidade de Caraguatatuba. Porém, segundo informação anônima, a empresa pertenceria a um aliado político do Prefeito Municipal.



    Diante desse cenário, a autora PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI ajuizou o primeiro “pedido de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente” (autos do processo nº 1005985-11.2021.8.26.0126), objetivando suspender imediatamente o Decreto Municipal nº 1.536/2021 (“Decreto da Caducidade”), assegurando o direito da empresa PRAIAMAR em realizar a prestação dos serviços de transporte público de passageiros do Município de Caraguatatuba, nos termos do contrato de concessão nº 73/2007.



    (...)



    E, conforme já antecipado, a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo singular para o fim de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 1.572/2021 (que declarou novamente a caducidade dos serviços concedidos de Transporte Coletivo Urbano decorrentes da Concorrência Pública nº 73/07) e, por consequência, manteve o estado anterior ao Decreto, com permanência da prestação pela autora dos serviços de transporte coletivo urbano, com suspensão do procedimento de contratação emergencial; ainda, ressalvou que o Município de Caraguatatuba pode realizar a devida apuração dos fatos que caracterizariam o inadimplemento contratual da empresa-postulante, desde que observado o devido processo legal, nos termos do artigo 38, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.987/95.



    Ocorre que, após decisão desta Colenda 4ª Câmara de Direito Público, o Município interpôs Suspensão de Liminar nº 3071 junto ao STJ, que acatou o pedido da Administração e suspendeu a decisão de 1ª Instância e do TJSP, vejamos:



    (...)



    Desse modo, em seguida, o Município providenciou a notificação da empresa PRAIAMAR para encerrar suas atividades até 31.05.2022, o que efetivamente ocorreu.



    Ressaltou, ainda, a Municipalidade, que ainda que não houvesse sido acatada a caducidade do Contrato de Concessão pelo C. STJ, referido contrato teria findado na data de 22.06.2022, data em que haveria o exaurimento do prazo de 15 anos do contrato em questão.



    Pois bem.



    O mandado de segurança constitui o remédio processual constitucional adequado para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não amparado por habeas corpus, quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação, ou houver justo receito de sofrêla, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX CF).



    (...)



    Insta ressaltar, todavia, que o “mandado de segurança não é remédio para todos os males, razão por que existem hipóteses em que a ação não é cabível. Algumas das hipóteses de descabimento formaram-se na jurisprudência, ao passo que outras se encontram estampadas de forma expressa na lei”.



    Nesse sentido, a LF nº 12.016/2009 expressamente prevê que não cabe mandado de segurança em face de (i) ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo; (ii) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; e (iii) de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, in verbis:



    (...)



    No caso em comento, tem-se que a empresaimpetrante pretende, por meio do presente mandamus, obter, verdadeiramente, a reforma da r. decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3071 - SP), sem atentar que, diferentemente do quanto por ela alegado, contra tal decisum é cabível recurso próprio, dotado de efeito suspensivo.



    Ora, o art. 1.009, §1º, do CPC/2015, estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Veja-se:



    (...)



    Trata-se da chamada “recorribilidade diferida” que, como ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, não obsta a parte juridicamente interessada de impugnar as decisões judiciais eventualmente proferidas em seu desfavor.



    (...)



    Deste modo, carece à impetrante o interesse de agir sob o enfoque adequação indispensável para a impetração deste mandado de segurança, já que, reforce-se, a decisão que se pretende impugnar é recorrível mediante via própria, dotada de efeito suspensivo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente